Tribunal: TJES
Processo: 5005797-67.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005797-67.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO DAMACENO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005797-67.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO DAMACENO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DAS PROVAS DETERMINADAS POR JUÍZO INCOMPETENTE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO PRIMEVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. 1 Tendo em vista que o presente
writ
não se encontra apto à análise dos pedidos formulados, bem como não restou demonstrada qualquer ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício, o não conhecimento é medida imperativa. 2. Habeas Corpus não conhecido.

30 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005797-67.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO DAMACENO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus,
impetrado em favor de
LEONARDO DAMACENO,
diante de ato supostamente coator do Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da ação originária nº. 0002286-74.2023.8.08.0024, na qual apura-se suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, incisos III, IV, V e VI, todos da Lei nº 11.343/2006, e art. 2º, § 2º, § 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, na forma do art. 69, com a agravante do art. 62, inciso I, ambos do Código Penal.

A impetrante afirma que a denúncia, recebida pelo juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória, encontra-se embasada tão somente em provas colhidas em operação deflagrada por autorização do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que posteriormente declinou de sua competência, razão pela qual almeja o reconhecimento da nulidade e consequente trancamento da ação penal.

Contudo, verifica-se que a defesa apenas juntou cópia da denúncia, bem como a decisão que a recebeu, aqui apontada como ato coator.

Dessa forma, como bem suscitado no parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, a impetrante não demonstrou que a matéria aqui ventilada foi submetida à análise da autoridade apontada coatora.

Somado a isso, a Magistrada primeva, ao apresentar as informações solicitadas, informou que a questão acerca da nulidade das provas colhidas ainda não foi submetida ao seu crivo, restando o processo em fase de citação e apresentação de resposta à acusação.

Dessa forma, resta impossível o conhecimento do presente
writ
, em face da manifesta incompetência deste Egrégio Tribunal para apreciar originariamente a matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse diapasão, ressalto que o Supremo Tribunal Federal vem decidindo, de maneira uniforme, que a irresignação não submetida à instância
a quo
torna inviável o seu conhecimento, em sede de remédio constitucional impetrado perante a Excelsa Corte, sob pena de supressão de instância (HC-AgR 226.277; PE; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; Julg. 09/05/2023; DJE 17/05/2023).

Do mesmo modo, em harmonia com a orientação da Corte Suprema, as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça vêm exarando a compreensão de que a tese apresentada pela impetrante, sem apreciação pela autoridade apontada como coatora, torna incompetente este Sodalício, para examinar a aludida alegação, diante da indevida supressão de instância. (AgRg no HC 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022; AgRg no HC 775.984/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)

Portanto, tendo em vista que o presente
writ
não se encontra apto à análise do pedido formulado, bem como não restou demonstrada qualquer ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício, o não conhecimento é medida imperativa.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente writ, por supressão de instância.

É como voto.

30 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.